Tribunal: TJPA
Processo: 0005453-22.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005453-22.2014.8.14.0130

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA SANTA MARIA LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à condenação de empresa transportadora de 22,119 m3 de madeira sem licença ambiental, em violação à legislação de proteção ao meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a (i) verificar se o transporte de madeira sem licença ambiental configura dano ambiental presumido e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da conduta ilícita, incluindo a reparação ambiental e a indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 225, caput, impõe a todos o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A proteção ambiental é complementada por normas infraconstitucionais que instituem a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, independentemente de culpa, como disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

4. Configura-se dano ambiental presumido no transporte de produto florestal sem a devida licença ambiental, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal para a responsabilização do poluidor, nos termos da teoria do risco integral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707).

5. O Auto de Infração lavrado pelo IBAMA é documento dotado de presunção de legitimidade e prova da infração ambiental cometida, em conformidade com o art. 405 do CPC. A conduta da empresa apelada configura violação do art. 36 da Lei nº 12.651/2012, que exige licença para o transporte de produtos florestais.

6. Em relação ao pedido de reparação, mostra-se adequada a condenação da empresa à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo órgão ambiental competente. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de reflorestamento, é cabível a condenação ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao volume de madeira transportado irregularmente, com base no art. 3º da Lei nº 7.347/1985.

7. Quanto aos danos morais coletivos, o transporte irregular de madeira prejudica toda a coletividade, privando-a de um meio ambiente equilibrado e afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Fixada a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e providas, reformando integralmente a sentença para condenar a empresa apelada à obrigação de fazer consistente no reflorestamento ou, alternativamente, ao pagamento em pecúnia, além da indenização por danos morais coletivos.

Tese de julgamento: “O transporte irregular de madeira sem a devida licença ambiental configura dano ambiental presumido”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 36; Lei nº 7.347/1985, arts. 3º e 13; STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APL 00044233520108140028; TJ-PA, APL 0002563-28.2014.8.14.0028; STJ, Súmula nº 629.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA,
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa apelada à obrigação de fazer consistente no reflorestamento da área apontada pelo órgão ambiental ou, alternativamente, ao pagamento em pecúnia, no valor correspondente à quantidade de madeira transportada ilegalmente, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valores estes revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causados ao Meio Ambiente movida contra Industria e Comércio de Madeira Santa Maria LTDA,
in verbis
(12800180 - Pág. 16 ao ID 12800181 - Pág. 1):

“Diante o exposto, julgo improcedente o pedido. Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Deixo de condenar em custas e despesas, bem como honorários, por se tratar de ação civil pública.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais ao arquivo, dando-se baixa no sistema LIBRA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ulianópolis, 23 de outubro de 2019”

Em suas razões recursais, o apelante afirma que a irregularidade no transporte de produto de origem florestal pressupõe sua origem irregular e enseja a condenação à reposição dos danos causados ao meio ambiente e à coletividade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Pontua que apenas a declaração de nulidade do auto de infração, no âmbito administrativo ou judicial, fulminaria a pretensão formulada, o que não ocorreu no presente caso.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 12800183).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela desnecessidade de sua manifestação de mérito como
custos iuris
no presente feito (ID 15659088).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Ademais, conheço de ofício da Remessa Necessária, por aplicação analógica do preconizado pelo art. 19 da Lei Federal nº 4.717/1965
[1]
.

Conforme consta nos autos, o
parquet
ajuizou a presente Ação Civil Pública após a autuação da empresa apelada pelo IBAMA por transportar 22,119 m3 de madeira em tora de diversas espécies, sem licença outorgada pela autoridade ambiental competente.

Não há dúvidas de que o desmatamento florestal acaba por privar a sociedade de um ambiente sadio, equilibrado e com melhores condições de vida, violando, desta forma, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais. O art. 225,
caput
, da Carta Magna assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

É oportuno salientar que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, por ser objetiva, independe da culpa do causador do dano, conforme o art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/1981
:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.374.284/MG (Tema 707 dos Recursos Repetitivos):

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014.)

Nessa toada, no regime de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral, para pleitear-se reparação basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, respondendo o poluidor
[2]
mesmo em caso de dano involuntário, não se exigindo previsibilidade e má-fé de sua parte, posto que aceita as consequências de sua atividade de risco.

Cediço que o Auto de Infração lavrado pelo IBAMA consiste em documento público e goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, fazendo prova não só de sua formação, como também dos fatos relatados pelos funcionários públicos, na forma do art. 405 do Código de Processo Civil.

Desta feita, resta evidenciado que a apelada descumpriu o determinado pelo art. 36 da Lei Federal nº 12.651/2012, o que enseja a sua responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal (art. 2º, § 1):

Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35.

§ 1º A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 2º Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

§ 3º Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ouindustriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos deflorestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOFe munir-se da via que deverá acompanhar o material até obeneficiamento final.

§ 4º No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetriae dados sobre sua origem e destino.

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais.

(...)

Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça de que o

transporte de produto florestal sem a respectiva licença do órgão ambiental é circunstância apta a configurar a ocorrência de dano ambiental. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APL: 00044233520108140028 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

2. O artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como a madeira, sem autorização pela autoridade competente.
Assim, o transporte irregular da madeira, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra
. Inteligência do 30, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

3. O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização do apelante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4. É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com o pagamento do dano causado. Precedentes do STJ.

5. Sentença reformada para condenar a apelada ao reflorestamento proporcional à área degradada ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos, além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

6. Consectários legais conforme os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

7. Apelo conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002563-28.2014.8.14.0028, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

A Súmula nº 629 do STJ preconiza que: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”.

Na hipótese dos autos, o pedido principal é a condenação da apelada à realização do reflorestamento, sendo subsidiário o pedido de pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei Federal nº 7.347/1985), em caso de total impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

Logo, a apelada deverá realizar o reflorestamento da área degradada ou de outra área apontada pelo IBAMA, devendo o cumprimento obedecer às normas vigentes, conforme determinado pelo órgão ambiental.

Na impossibilidade do reflorestamento, a apelada deverá realizar o pagamento em pecúnia para satisfação do dano ambiental, cujo montante será correspondente à quantidade de madeira objeto do Auto de Infração.

No tocante ao valor de indenização por danos morais devidos à coletividade, entendo que o valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tendo como parâmetro a quantidade de 22,119 m3 de madeira apreendida, devendo o referido
quantum
indenizatório ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da Lei Federal 7.347/1985).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO,
bem como
DA REMESSA NECESSÁRIA,
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a apelada à obrigação de fazer consistente no reflorestamento da área apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, ou alternativamente, na hipótese de impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei Federal nº 7.347/1985) no importe correspondente à quantidade de madeira objeto do Auto de Infração, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da Lei Federal 7.347/1985), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da infração (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula nº 362 do STJ).

Sem condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da não comprovação de má-fé (art. 18 da Lei Federal 7.347/1985).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

[2]
Lei Federal nº 6.938/1981.

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; (...)

Belém, 09/12/2024